Tribunal: STF
Processo: RE 1490538
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 5º; e 201, caput e § 14, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A sentença é de ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995, combinado com artigo 1º da Lei 10.259/2001.
Destaco os seguintes fundamentos da sentença, por essenciais ao deslinde da controvérsia:
"II.
O autor postula o reconhecimento e cômputo dos interregnos de 01/03/2003 a 21/06/2006 e de 15/03/2017 a 30/11/2017, no qual alega ter trabalhado como empregado de Dirceu Neto Dorneles, bem como o período de 22/06/2006 a 14/03/2017, em que o autor esteve em gozo de auxílio por incapacidade temporária.
Registre-se que o INSS reconheceu o período de 22/06/1990 a 28/02/2003, laborado para o mesmo empregador. Outrossim, o autor esteve em gozo de auxílio por incapacidade temporária nos períodos de 08/02/2001 a 29/01/2003 e de 22/06/2006 a 14/03/2017.
Verifico, de início, que durante todo o período de 01/03/2003 a 21/06/2006, o autor esteve afastado do trabalho, pois recebeu parcelas de auxílio por incapacidade temporária, conforme comprovado pelo HISCRE anexado aos autos (20.1), não constando este intervalo do CNIS por provável equívoco da Autarquia. Assim, tal período deve ser reconhecido, não como tempo de serviço, mas como tempo em benefício por incapacidade.
De outra parte, para comprovar que retornou ao trabalho após o término do auxílio por incapacidade temporária em 14/03/2014, ou seja, no período de 15/03/2017 a 30/11/2017, o autor apresentou cópia da CTPS onde consta anotado o vínculo em comento em sua integralidade (1.4, fl. 26).
Pertinente consignar que o referido contrato de trabalho está dentro da correta ordem cronológica e sem rasuras.
Tratando-se de tempo na condição de empregado, as anotações regularmente feitas na CTPS geram a presunção da prestação laboral, sendo suficientes para comprovar os vínculos empregatícios, salvo prova em contrário (Súmula nº 225 do STF e Enunciado nº 12 do TST). Nessa condição, valem para todos os efeitos, inclusive carência. No mesmo sentido, é a Súmula nº 75 da TNU:
A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).
Ademais, apresentou comunicado de aviso prévio firmado pelo empregador, datado de 01/11/2017 (1.4, fl. 36); bem como recibo de pagamento de salário referente à competência 10/2017 ( 1.4, fl. 38).
Quanto à eventual ausência e/ou insuficiência de contribuições, não pode prejudicar o empregado, visto que a obrigação pelo recolhimento previdenciário é do empregador.
Quanto ao período de 22/06/2006 a 14/03/2017, em que o autor percebeu benefício de auxílio por incapacidade temporária previdenciário (4.1, "Resumo Inicial..." ), este foi intercalado por atividade laboral (período de 15/03/2017 a 30/11/2017, supra reconhecido), devendo ser computado não só como tempo de serviço, na forma art. 55, II, da Lei 8.213/91, mas também para fins de carência.
Nesse sentido, a Súmula nº 73 da TNU: O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social.
Na mesma linha manifestou-se o STF no julgamento do RE 583.834:
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARÁTER CONTRIBUTIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. LIMITES. 1. O caráter contributivo do regime geral da previdência social (caput do art. 201 da CF) a princípio impede a contagem de tempo ficto de contribuição. 2. O § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social – LBPS) é exceção razoável à regra proibitiva de tempo de contribuição ficto com apoio no inciso II do art. 55 da mesma Lei. E é aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. Entendimento, esse, que não foi modificado pela Lei nº 9.876/99. 3. O § 7º do art. 36 do Decreto nº 3.048/1999 não ultrapassou os limites da competência regulamentar porque apenas explicitou a adequada interpretação do inciso II e do § 5º do art. 29 em combinação com o inciso II do art. 55 e com os arts. 44 e 61, todos da Lei nº 8.213/1991. 4. A extensão de efeitos financeiros de lei nova a benefício previdenciário anterior à respectiva vigência ofende tanto o inciso XXXVI do art. 5º quanto o § 5º do art. 195 da Constituição Federal. Precedentes: REs 416.827 e 415.454, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 5. Recurso extraordinário com repercussão geral a que se dá provimento. (RE 583834, Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 21/09/2011, DJe 13-02-2012, publ. 14-02-2012) – grifei.
Por conseguinte, a prova é suficiente para comprovar os vínculos com o RGPS no períodos de 01/03/2003 a 21/06/2006 e de 22/06/2006 a 14/03/2017 (tempo em auxílio por incapacidade temporária intercalado por períodos de atividade), bem como d e 15/03/2017 a 30/11/2017 (tempo de serviço como empregado).
(...)
Examino, doravante, os períodos pretendidos como de labor especial, à vista das provas carreadas aos autos.
(...)
Em atenção ao recurso do INSS, impende salientar, ainda, que o entendimento desta 3ª Turma Recursal é de que não há óbice para o cômputo do período em que a parte autora recebeu aviso prévio indenizado. Nesse sentido:
"PREVIDENCIÁRIO. CÔMPUTO DE PERÍODO REFERENTE A AVISO PRÉVIO INDENIZADO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. 1. Computando-se o aviso prévio indenizado como tempo de serviço, nos termos do art. 487, §1º, da CLT, óbices não há a seu reconhecimento para fins previdenciários. 2. Reconhecido como tempo de serviço o lapso referente a aviso prévio indenizado, deve tal período ser somado aos interstícios já observados na seara administrativa pelo INSS, o que assegura à parte autora o direito à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço proporcional, a contar da data do requerimento administrativo, observada a prejudicial de prescrição quinquenal" (TRF4, APELREEX 2008.70.16.000967-5, Quinta Turma, Relator Ricardo Teixeira do Valle Pereira, D.E. 22/09/2011).
Além disso, em fevereiro de 2021, a TNU analisou o Tema nº 250, fixando a seguinte tese: "O período de aviso prévio indenizado é válido para todos os fins previdenciários, inclusive como tempo de contribuição para obtenção de aposentadoria".
Destarte, o voto é no sentido de negar provimento aos recursos"

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente